Tribunal: TJSP
Processo: 1002428-84.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de tarifas. Contrato bancário. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Apelação. Seguro de proteção financeira. Valores expressos no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Abusividade não verificada. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso provido.